Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71620621, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais (ID: 69055220). No ID: 71867008, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos honorários sucumbenciais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (requisitório de ID: 69055220), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 71867008). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 21 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR